Tribunal: TCU
Processo: 005.460/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 491/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos por Celio Marcondes Ferreira Valle, Eliana Mendes Lacerda, Helio Gomes Coelho, Marcia Marques da Silva, Maria Aparecida Duque, Maria Lucia Fornaretti e Sonia Maria Rodrigues contra o Acórdão 2722/2019-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro aos seus atos de aposentadoria; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre a disponibilização dos atos e sua apreciação, devendo-se ter oportunizado o contraditório aos interessados, na forma do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , que definiu a sistemática para apreciação de atos sujeitos a registro; Considerando que, na sessão do Plenário de 13/4/2011 (anexo II da ata 12/2011, in DOU de 20/4/2011), resolveu o Tribunal de Contas da União aprovar por unanimidade questão de ordem para que os recursos interpostos em razão da negativa de registro de atos de admissão ou de concessão pelo TCU, desde que envolvam a necessidade de declaração de nulidade das respectivas deliberações pela constatação de vício processual decorrente da ausência do contraditório e da ampla defesa, possam ser julgados por meio de relação, ainda que contenham pareceres que regimentalmente exijam a apreciação da matéria em acórdão unitário , em consonância com os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, c/c os arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, e ainda na autorização excepcional concedida pelo Plenário, em face da questão de ordem referida no último considerando acima, em declarar a nulidade do Acórdão 2722/2019-TCU-Segunda Câmara , por ausência de contraditório, no que diz respeito à apreciação dos atos de aposentadoria de Celio Marcondes Ferreira Valle, Eliana Mendes Lacerda, Helio Gomes Coelho, Marcia Marques da Silva, Maria Aparecida Duque, Maria Lucia Fornaretti e Sonia Maria Rodrigues, mantendo-se a decisão no que diz respeito à legalidade da aposentadoria de José Raimundo Salomon Batista; considerar prejudicados, por perda de objeto, os recursos interpostos pelos referidos interessados; encaminhar o feito ao Gabinete do relator a quo , à vista das diretrizes estabelecidas nos itens 9.2 e 9.4 do sobredito Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , sem prejuízo da ciência deste acórdão à Gerência Executiva do INSS em Taubaté/SP e aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 005.460/2014-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrentes: Celio Marcondes Ferreira Valle (XXX.687.378-XX); Eliana Mendes Lacerda (XXX.607.538-XX); Helio Gomes Coelho (XXX.064.357-XX); Marcia Marques da Silva (XXX.481.277-XX); Maria Aparecida Duque (XXX.927.098-XX); Maria Lucia Fornaretti (XXX.010.798-XX); Sonia Maria Rodrigues (XXX.006.038-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS em Taubaté/SP. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.